Tribunal: TJPA
Processo: 0820314-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13164 - Excesso de Penhora
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820314-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA SPE-53 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: SHIRLEY CAVALCANTE NASSAR, EDUARDO BOULHOSA NASSAR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0820314-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA SPE-53 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - RJ162574-A

AGRAVADO: SHIRLEY CAVALCANTE NASSAR, EDUARDO BOULHOSA NASSAR

Advogado do(a) AGRAVADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - PA11003-A
Advogado do(a) AGRAVADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - PA11003-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO. DANOS MORAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por GAFISA SPE-53 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença que rejeitou impugnação apresentada pela agravante, nos autos da ação movida por EDUARDO BOULHOSA NASSAR e SHIRLEY CAVALCANTE NASSAR. A parte agravante sustentou excesso de execução nos valores atribuídos aos lucros cessantes e aos danos morais, alegando metodologia de atualização indevida e duplicidade de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: verificar se houve excesso de execução nos valores cobrados a título de lucros cessantes, em razão de suposta duplicidade de atualização e base de cálculo superior à fixada em sentença; e apurar se houve majoração indevida do valor dos danos morais em função de atualização incorreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC exige, para o acolhimento da alegação de excesso de execução, a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado dos valores que o executado entende devidos. A ausência dessa planilha inviabiliza a análise objetiva da insurgência, conduzindo à rejeição da impugnação quanto a esse ponto.

4.

A agravante deixou de apresentar memorial de cálculo quanto aos lucros cessantes, descumprindo o ônus processual que lhe incumbia e impedindo o exame da tese de excesso de execução, que permaneceu no plano meramente argumentativo.

5.

Em relação aos danos morais, o próprio exequente promoveu a adequação dos valores nos autos, afastando a controvérsia e configurando a perda superveniente do interesse recursal quanto ao ponto, por ausência de utilidade prática da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo de cálculo detalhado e atualizado, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC; sua ausência impede o acolhimento da impugnação quanto a esse fundamento.

2.

A ausência de memorial de cálculo por parte do executado torna inviável a aferição de excesso de execução, conduzindo à manutenção do valor exequendo.

3.

A adequação posterior dos valores executados a título de danos morais pelo exequente configura perda superveniente do interesse recursal da parte executada quanto a esse ponto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 525, §§ 1º, V, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 5499047-82.2022.8.09.0134, Rel. Des. Átila Naves Amaral, j. s/d; TJ-SP, AI nº 2339872-12.2023.8.26.0000, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por GAFISA SPE-53 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Proc. nº 0894468-86.2024.8.14.0301), originado da sentença prolatada na ação nº 0023761-15.2013.8.14.0301, movida por EDUARDO BOULHOSA NASSAR e SHIRLEY CAVALCANTE NASSAR.

Em suas razões recursais (ID 30188813), a parte agravante, em síntese, sustenta: que os cálculos apresentados pelos agravados apresentam excesso de execução, pois os lucros cessantes foram indevidamente calculados com base no valor do imóvel atualizado (R$ 3.032.574,57), e posteriormente foram corrigidas novamente as parcelas resultantes da aplicação do percentual de 0,5%, o que gerou duplicidade na atualização monetária; que os valores atribuídos às parcelas mensais de lucros cessantes (R$ 16.169,80) estão em desacordo com o que foi decidido judicialmente, resultando em superavaliação dos valores devidos; que houve cobrança indevida também quanto aos danos morais, cujo valor fixado em sentença (R$ 20.000,00) teria sido majorado de forma indevida para R$ 152.108,14, em razão de metodologia equivocada de atualização monetária e juros.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, diante da possibilidade de levantamento indevido de valores e do risco de lesão grave e de difícil reparação à agravante e, no mérito, requer a reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento do excesso de execução e a suspensão dos atos executivos, bem como a adequação dos cálculos aos parâmetros fixados na sentença e no acórdão proferido em sede de apelação.

O pedido de tutela recursal não foi concedido, nos termos da decisão de ID 30529257.

Contrarrazões em petição de ID 31017829. Em síntese, rechaçou os argumentos da agravante e pugnou pela manutenção da decisão de piso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido, conforme comprovante de documento de ID 30188814.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se deve ser reformada a decisão do Juízo de origem que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente quanto aos critérios e valores executados a título de lucros cessantes e danos morais.

No tocante aos lucros cessantes, verifica-se que o agravante sustenta excesso de execução, contudo não trouxe aos autos memorial de cálculo ou planilha discriminada e atualizada que demonstrasse, de forma objetiva e verificável, quais seriam os valores que reputa corretos.

Nos termos do art. 525, §1º, inciso V, do CPC, o executado poderá alegar excesso de execução ou cumulação indevida de execuções, devendo, quando arguir este fato, deve apresentar os valores que entende devidos, conforme disciplina o § 4º do citado artigo. Vejamos:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Tal omissão processual impede a aferição do alegado excesso, pois a análise do acerto ou desacerto do montante exequendo pressupõe, minimamente, a apresentação de dados concretos e de cálculo aritmético que permitam cotejo entre o valor exigido e o valor que o executado entende devido. Sem isso, a insurgência permanece em plano meramente retórico, não se desincumbindo a parte do ônus processual que lhe compete.

Assim, inexistindo memorial de cálculo quanto aos lucros cessantes, resta inviabilizada a verificação do alegado excesso, impondo-se a manutenção da decisão que rejeitou a impugnação, por ausência de preenchimento dos requisitos legais mínimos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO . AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULOS E ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEFENDIDO. REJEIÇÃO LIMINAR DA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. I . Nos termos do art. 525, § 4º, do CPC, é impositivo ao executado que alega excesso de execução em sua impugnação ao cumprimento de sentença, apresentar o devido demonstrativo de cálculo com o valor que entende devido a sua respectiva atualização. II. A fundamentação acerca dos limites da coisa julgada e ofensa ao título judicial exequendo não exime o executado de, ao questionar o crédito apresentado pelo exequente, apresentar sua planilha de cálculos, indicando o valor defendido e atualizado . III. Descumprida a exigência legal e sendo o excesso de execução a única matéria de defesa do executado, é impositiva a rejeição liminar de sua impugnação ao cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 54990478220228090134 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO DO EXECUTADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – REJEIÇÃO – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULOS – VALORES ALEATORIAMENTE APONTADOS – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO PELO I. JUÍZO A QUO – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO São várias as razões pelas quais a tese de excesso de execução arguida pelo agravante não merece acolhimento: preclusão, ausência de planilha de cálculos discriminando suas razões ( CPC, art. 525, § 4º), e, principalmente, a insubsistência do valor aleatoriamente apontado, o qual não se sustenta à luz do que foi examinado nos autos. Manutenção da rejeição aos pedidos formulados na impugnação ao cumprimento de sentença . RECURSO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2339872-12.2023.8 .26.0000 São José do Rio Preto, Data de Julgamento: 28/02/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

No que se refere aos danos morais, observo que o próprio exequente apresentou novos valores, adequando o montante executado, o que esvazia a utilidade da insurgência do agravante nesse ponto específico.

Com efeito, se o valor perseguido a título de danos morais foi posteriormente ajustado nos autos do cumprimento de sentença, de modo a afastar a controvérsia tal como originalmente posta, configura-se perda superveniente do interesse recursal, na medida em que inexistirá proveito prático a ser extraído da reforma pretendida quanto a esse tópico.

Nessa perspectiva, ainda que se conheça do agravo, a pretensão recursal relativa aos danos morais resta prejudicada, por ausência de utilidade/necessidade, dado que o montante foi revisto e adequado pelo próprio exequente.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se incólume todos os termos da decisão agravada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026